Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. INDICAÇÃO DE NOVA CONTA BANCÁRIA. “TEIMOSINHA”. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à renovação do uso do SISBAJUD, sobretudo à vista de situação indicativa da mudança da situação financeira do executado, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.